Tribunal: STJ
Processo: 1500791-09.2019.8.26.0363
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2819400 - SP (2024/0466694-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LEANDRO SANTOS FONTENELE
EMBARGANTE
: LUIS HENRIQUE FRANA MAGALHAES
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental sob o entendimento de que a pretensão dos recorrentes de ver analisados
embargos de divergência esbarraria no óbice da Súmula n. 315, STJ.
2. Os embargantes alegam omissão no julgado e sustentam que os arestos paradigmas
indicados nos embargos de divergência demonstrariam dissídio jurisprudencial apto
ao conhecimento do recurso. Argumentam ainda que o mérito do recurso especial
teria sido analisado na decisão que julgou o agravo em recurso especial, fato que
justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para superar a Súmula n. 315, STJ com relação a decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53057626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e3b20fd8-d6cd-4232-a23b-ee9b2fc56bf6

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
6. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os fundamentos da
decisão, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.
7. A discordância com a tese jurídica fixada no acórdão recorrido não justifica o
acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
2.
Civil.
A discordância com a tese jurídica fixada no acórdão recorrido não configura
vício apto ao acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 315, STJ.
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no
Rel. Min. Luis Felipe
REsp n. 1.962.275/GO,
Salomão, Corte Especial, julgado em 21.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.849.678/SE,
08.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão,
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Documento eletrônico VDA53057626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e3b20fd8-d6cd-4232-a23b-ee9b2fc56bf6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53057626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e3b20fd8-d6cd-4232-a23b-ee9b2fc56bf6

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2819400 - SP (2024/0466694-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LEANDRO SANTOS FONTENELE
EMBARGANTE
: LUIS HENRIQUE FRANA MAGALHAES
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental sob o entendimento de que a pretensão dos recorrentes de ver analisados
embargos de divergência esbarraria no óbice da Súmula n. 315, STJ.
2. Os embargantes alegam omissão no julgado e sustentam que os arestos paradigmas
indicados nos embargos de divergência demonstrariam dissídio jurisprudencial apto
ao conhecimento do recurso. Argumentam ainda que o mérito do recurso especial
teria sido analisado na decisão que julgou o agravo em recurso especial, fato que
justificaria o acolhimento dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para superar a Súmula n. 315, STJ com relação a decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53057630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:27
Código de Controle do Documento: 67d690f9-f35b-48c4-8fff-1823873afe02

5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
6. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os fundamentos da
decisão, não havendo omissão ou contradição a ser suprida.
7. A discordância com a tese jurídica fixada no acórdão recorrido não justifica o
acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão,
sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
2.
Civil.
A discordância com a tese jurídica fixada no acórdão recorrido não configura
vício apto ao acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 315, STJ.
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no
Rel. Min. Luis Felipe
REsp n. 1.962.275/GO,
Salomão, Corte Especial, julgado em 21.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.849.678/SE,
08.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO SANTOS
contra acórdão que negou
FONTENELE E LUÍS HENRIQUE FRANA MAGALHÃES
provimento a agravo regimental sob o entendimento de que a pretensão dos recorrentes de
ver analisados embargos de divergência esbarraria na Súmula n. 315, STJ.
Os embargantes apontam omissão no julgado por entenderem que os arestos
paradigmas indicados nos embargos de divergência demonstrariam dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53057630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:27
Código de Controle do Documento: 67d690f9-f35b-48c4-8fff-1823873afe02

apto ao conhecimento do recurso. Acrescentam que caberia a análise da questão de mérito,
por não haver necessidade de revolvimento de fatos e provas, mas sim de sua revaloração.
Acrescenta que o mérito do recurso especial teria sido analisado na decisão que
julgou o agravo em recurso especial, pois teriam sido feitas considerações acerca da
suficiência ou não da prova para fundamentar a decisão condenatória em relação a ambos
os embargantes, circunstância que também justificaria o acolhimento dos embargos de
declaração. Ao final, requerem sejam acolhidos os embargos declaratórios e analisados os
embargos de divergência (fls. 1.314-1.322).
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Os embargantes, a pretexto de existir omissão no acórdão embargado,
pretendem rediscutir a matéria exaustivamente analisada nos autos, a fim de afastar a
incidência da Súmula n. 315, STJ, e ver examinado o mérito dos embargos de divergência.
Em verdade, não há omissão a ser suprida, pois os embargos de declaração
manifestam mera discordância com o entendimento firmado no acórdão embargado, que
entendeu pela inexistência de exame de mérito na decisão que julgou o agravo em recurso
especial e pela aplicabilidade da Súmula n. 315, STJ, a inviabilizar o trâmite de embargos
de divergência.
O desacordo com a tese jurídica fixada no acórdão recorrido não justifica o
acolhimento dos embargos de declaração, que se prestam para integrar o julgado quando,
efetivamente, há omissão ou contradição, o que não se verifica no caso em análise.
A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado
pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA53057630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:27
Código de Controle do Documento: 67d690f9-f35b-48c4-8fff-1823873afe02

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera discordância da
parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt no RE
nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.962.275/GO,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 619
CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material
na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do óbice previsto na
Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de enfrentamento suficiente dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Constata-se a existência de contradição no acórdão
embargado, uma vez que foi concedida a ordem de ofício para
redimensionar as penas aplicadas ao recorrente, fato que não constou da
ementa. Os embargos devem ser acolhidos nesse ponto apenas para alterar
a parte final do item 5 e o item 6 da ementa anterior, assentando: "[...] A
dosimetria encontra-se eivada de vício, uma vez que considerou a
quantidade e natureza da droga como circunstâncias distintas na
exasperação da pena base, providência incompatível com a jurisprudência
desta Corte. 6. Agravo regimental não conhecido. Ordem concedida de
ofício para ajustar a dosimetria."
4. Quanto às demais alegações, ausente qualquer vício,
constata-se a mera discordância com a solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de
declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
Documento eletrônico VDA53057630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:27
Código de Controle do Documento: 67d690f9-f35b-48c4-8fff-1823873afe02

tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão,
como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos." (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.849.678/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53057630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:27
Código de Controle do Documento: 67d690f9-f35b-48c4-8fff-1823873afe02

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2024/0466694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.819.400 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037234420198260363 15007910920198260363 25472019
37234420198260363 3723442019826036315007910920198260363
372344201982603631500791092019826036325472019
EM MESA
JULGADO: 10/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO SANTOS FONTENELE
EMBARGANTE
: LUIS HENRIQUE FRANA MAGALHAES
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEANDRO SANTOS FONTENELE
EMBARGANTE
: LUIS HENRIQUE FRANA MAGALHAES
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5422454854<105<908485@
2024/0466694-0 - EAREsp 2819400 Petição : 2025/0114469-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53019407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/12/2025 18:10:17
Código de Controle do Documento: 2F9C3D10-13BB-48B4-AA50-C751D7843A1B